Tribunal: TJDFT
Processo: 0701908-82.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701908-82.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED DE MANAUS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA APELADO: ANA INEZ MARQUES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANA MARQUES DA SILVA DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por UNIMED DE MANAUS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA contra sentença da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação de conhecimento, tornou definitiva a tutela de urgência e determinou à apelante/ré que custeasse a internação da parte autora em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, sob pena de multa diária, bem como condenou a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de compensação por danos morais e ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Em suas razões (ID 66325773), sustenta que: 1) sua situação econômico-financeira é bastante sensível; 2) é uma das empresas mais demandadas do Estado, em razão da natureza de suas atividades; 3) sofre bloqueios judiciais constantes, o que inviabiliza qualquer tipo de planejamento financeiro; 4) ajuizou, no final de 2020, pedido de recuperação judicial; 5) sofreu a alienação compulsória da carteira de beneficiários, bem como a suspensão da comercialização de seus planos, determinadas pela ANS; 6) está sob regime de intervenção pelo órgão regulatório, por conta de anomalias econômico-financeiras graves; 7) a demonstração de resultado para o exercício findo em 31 de dezembro de 2023 demonstra passivo milionário; 8) o juízo da Recuperação Judicial determinou que a Unimed de Manaus não pode realizar qualquer operação financeira que comprometa os recebíveis da operadora, sem que haja a anuência expressa da Unimed Nacional; 9) em 10/05/2024, o juízo recuperacional determinou a entrega dos Tokens das contas bancárias para a administradora judicial para que todos os pagamentos e transferências de valores só possam ser realizados mediante prévia autorização do citado juízo; 10) não houve dano moral indenizável; 11) se houver confirmação da condenação, que os danos morais sejam reduzidos em razão de serem desproporcionais; 12) as astreintes são inaplicáveis; 13) caso entenda-se pela aplicabilidade das astreintes, estas devem ser reduzidas até metade do valor da causa; 14) sejam suspensos os atos executórios diante da Recuperação Judicial que tramita perante a 16a Vara Cível e de Acidentes de Manaus. Requer, preliminarmente, a concessão do benefício da gratuidade de justiça. No mérito: 1) a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, a diminuição dos valores da compensação por danos morais e das astreintes; 2) a suspensão dos atos executórios diante da Recuperação Judicial que tramita da 16o Vara Cível e de Acidentes de Manaus. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 66325777). É o relatório. 1. CONHECIMENTO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. 2. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas, mas apenas com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Compete ao juiz verificar se o requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais e indeferir o benefício se houver elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, não se pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. O Superior Tribunal de Justiça, em 05/12/2019, no julgamento do REsp 1846232/RJ, definiu que a análise do juízo não deve se basear unicamente em parâmetros objetivos, é necessária a avaliação concreta da possibilidade econômica da parte postulante arcar com os ônus processuais. Com relação às pessoas jurídicas, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 481: "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Na hipótese, não foram comprovados os requisitos para a obtenção do benefício. A determinação do juízo da recuperação judicial para que a apelante entregasse os tokens das contas bancárias de sua titularidade à administradora judicial, aliada à exigência de anuência expressa da Unimed Nacional e do próprio juízo para a realização de operações financeiras que comprometam os recebíveis da operadora, impõe restrições significativas de acesso aos meios de pagamento disponíveis à recorrente. Todavia, tais circunstâncias, embora dificultem significativamente a gestão financeira da apelante, não configuram impedimento absoluto ao pagamento das despesas processuais. Quanto à capacidade de pagamento, o único balancete apresentado pela apelante (01/04/2024 a 30/04/2024) evidencia a seguinte situação quanto aos saldos iniciais e finais, respectivamente: 1) ativo total: R$ 555.264.019,98 e R$ 560.956.796,17; 2) ativo circulante: R$ 388.537.266,87 e R$ 390.773.043,81; 3) Disponível (Caixa e Bancos): R$ 6.262.290,78 e R$ 7.091.593,28. (ID 66325773). Além disso, o resultado líquido para o período foi de R$ 2.456.423,12, o que demonstra desempenho financeiro positivo e consistente para o mês. Embora algumas contas bancárias apresentem saldos estáticos ou reduzidos ao final do período, o montante consolidado das contas correntes analisadas (Bancos Conta Movimento) alcança R$ 490.985,11 (ID 66325774), a revelar movimentações expressivas e típicas de uma operação empresarial de grande porte. Tais movimentações refletem a capacidade da requerente para atender tanto a obrigações correntes quanto a despesas extraordinárias. Nesse contexto, a parte dispõe de capacidade financeira suficiente para arcar com as despesas processuais que, no âmbito do Distrito Federal, apresentam valores módicos. INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade de justiça à recorrente. 3. DO SIGILO Analiso, de ofício, a necessidade de tramitação do processo em segredo de justiça. A Constituição Federal estabelece - como regra - a ampla publicidade dos processos judiciais. Dispõe o art. 5o, inciso LX, que "a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem." – grifou-se Na mesma linha, o art. 189 do Código de Processo Civil-CPC dispõe: “Os atos processuais são públicos. Tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que dizem respeito a casamento, filiação, separação dos cônjuges, conversão desta em divórcio, alimentos e guarda de menores; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade (...)” – grifou-se Ainda no âmbito infraconstitucional, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069) também trata da matéria. A preocupação não se limita aos processos judiciais O art. 143 protege, de modo amplo, direitos da personalidade da criança e do adolescente (imagem e privacidade): “Art. 143. Preservar-se-á o sigilo a fim de proteger a imagem da criança e do adolescente, a fim de evitar sua exposição a situações constrangedoras ou que possam lhes trazer consequências futuras, garantindo-se assim, a proteção integral de sua privacidade e identidade nos processos judiciais ou administrativos.” – grifou-se Como se vê, ao lado da importância da publicidade dos atos processuais, a preocupação paralela com a tutela direitos da personalidade como privacidade, intimidade, dados pessoais, honra etc. Aliás, os direitos da personalidade, na medida em que são projeções da dignidade da pessoa humana, possuem proteção direta e autônoma – não necessariamente vinculada a questões processuais. Destaque-se inicialmente a redação do art. 5o, X, da Constituição Federal: “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”; Em fevereiro de 2022, foi promulgada a Emenda Constitucional que acrescentou o inciso LXXIX ao rol constitucional de direitos e garantias fundamentais a proteção de dados pessoais: “é assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais.” A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei 13.709/18, disciplina o tratamento de dados pessoais para, entre outros fundamentos, proteger a privacidade (intimidade) das pessoas naturais. A norma confere especial proteção ao dado pessoal sensível que, de acordo com o art. 5o, II, é definido como “dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural;” – grifou-se O cenário normativo brasileiro realiza proteção simultânea à publicidade do processo e aos direitos da personalidade (imagem, privacidade, intimidade, honra, proteção de dados pessoais etc.). Invariavelmente, a publicidade dos processos judiciais se coloca em tensão com direitos da personalidade. Há que se encontrar, com base na ponderação e proporcionalidade, equilíbrio, preservação do núcleo essencial dos direitos em jogo. Com esse propósito, cumpre inicialmente afastar interpretação literal do disposto no art. 189, III do CPC, particularmente do sentido do termo “intimidade”. Primeiro, porque são antigas as controvérsias em torno da delimitação do direito à intimidade; o seu conceito se confunde e se aproxima do direito à privacidade. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoa-LGPD (Lei 13.709/18), ao utilizar variedade terminológica (arts 1o, 2o), não contribui para o debate conceitual Segundo porque a nova dimensão constitucional da proteção de dados pessoais enseja ampliação da proteção dos direitos da personalidade que, aliás, decorrem da cláusula geral da tutela da dignidade da pessoa humana (art.1o, III) De qualquer modo, independente da terminologia, a Lei destaca a necessidade de proteção diferenciada ao dado sensível que, de acordo com o art. 5o II é relativo à “origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural; - grifou-se Os processos judiciais cujos pedidos se referem à necessidade de cobertura financeira para medicamentos e tratamentos médicos expõem, com detalhes, o enfrentamento da doença do autor da ação. A descrição do diagnóstico é completa, com histórico, relatórios médicos, exames e procedimentos já realizados. Na verdade, apesar do debate conceitual, não se discute que as doenças humanas refletem informações íntimas, sensíveis que não devem ser publicizadas. De outro lado, é disponível o direito à privacidade e proteção de dados (inclusive sensíveis) – art. 7o, I e art. 11, I, da LGPD. INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, pois a parte dispõe de capacidade financeira suficiente para arcar com as despesas processuais. Intime-se a apelante para comprovar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Com fundamento no art. 189, III, do CPC, intime-se a apelada para se manifestar quanto ao decreto de sigilo (segredo) do processo judicial (primeiro e segundo graus). Prazo: 5 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator